Tribunal: CARF
Processo: 19515.722342/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LC 105/2001. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. TEMA 225 STF
É legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações indicadas na LC no 105/2001. Hipótese que não se trata de quebra de sigilo bancário ao alvedrio de ordem judicial, mas sim de acesso pelo Fisco de informações que, pela lógica do Imposto de Renda Pessoa Física, já deveriam ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Cabível a tributação da omissão de rendimentos decorrente da apuração do acréscimo patrimonial a descoberto ­ APD, resultante do confronto entre as origens e as aplicações de recursos.
CARTÕES DE CRÉDITO.PAGAMENTOS.
Na ausência de comprovação da origem e da tributação de recursos utilizados no pagamento das faturas de cartões de crédito, as importâncias correspondentes aos pagamentos mensais devem ser consideradas nas aplicações no demonstrativo da variação patrimonial.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722342/2012-54
ACÓRDÃO
2002-009.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARC NACAMULI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LC 105/2001. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. TEMA 225
STF
É legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações
indicadas na LC no 105/2001. Hipótese que não se trata de quebra de sigilo
bancário ao alvedrio de ordem judicial, mas sim de acesso pelo Fisco de
informações que, pela lógica do Imposto de Renda Pessoa Física, já
deveriam ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Cabível a tributação da omissão de rendimentos decorrente da apuração
do acréscimo patrimonial a descoberto - APD, resultante do confronto
entre as origens e as aplicações de recursos.
CARTÕES DE CRÉDITO.PAGAMENTOS.
Na ausência de comprovação da origem e da tributação de recursos
utilizados no pagamento das faturas de cartões de crédito, as importâncias
correspondentes aos pagamentos mensais devem ser consideradas nas
aplicações no demonstrativo da variação patrimonial.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110. No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722342/2012-54
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram tributados
rendimentos omitidos, caracterizados por gastos incompatíveis com os recursos disponíveis,
revelando acréscimo patrimonial a descoberto que resultou em imposto de R$ 286.466,56.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte não atendeu intimação para
apresentar, entre outros, os extratos dos seus cartões de crédito. Os documentos foram então
requisitados diretamente às instituições financeiras.
Os gastos com pagamentos destes cartões, que somaram R$ 908.998,89 no ano,
foram considerados como aplicação de recursos no cálculo da variação patrimonial. Foram ainda
incluídos como dispêndios os pagamentos de empréstimos declarados pelo contribuinte, o
imposto retido na fonte sobre os rendimentos declarados e, o desconto simplificado deduzido em
sua declaração. Como origem de recurso foram considerados os rendimentos declarados, próprios
e do cônjuge, e os empréstimos recebidos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação.
A 3a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL.
Salvo prova em contrário, gastos com cartões de crédito representam aplicação
de recursos no cálculo da variação patrimonial.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722342/2012-54
3
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2017, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1. Ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Sobre a matéria já
houve decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral anulando lançamento efetuado com quebra do sigilo bancário sem autorização
da Justiça (Recurso Extraordinário no 389.808/PR).
2. Os gastos com compras em cartões de crédito não são fato gerador do imposto
de renda, pois não são renda auferida, nem podem ser presumidos como tal, pois podem se
referir a compras para terceiros, parentes e amigos, como de fato ocorreu. Realizava também
inúmeras viagens para visitar as filiais de sua empresa em outros estados e usava o seu cartão
pessoal para cobrir as despesas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação etc., que lhe
eram posteriormente ressarcidas pela pessoa jurídica.
3. Como revela a sua declaração, é grande tomador de empréstimos, que usava
para cobrir despesas pessoais. Por esquecimento, nem todos os empréstimos foram declarados.
Não poderia apresentar documentação comprobatória, considerando que foram realizados há
mais de quatro anos da intimação para comprová-los.
4. O desconto simplificado não pode ser considerado como dispêndio, uma vez que
representa os pagamentos realizados pelo contribuinte.
5. Injustificada a multa de 75%, pois não foi comprovada documentalmente a
omissão rendimentos tributáveis.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos caracterizada por gastos
incompatíveis com os recursos disponíveis, revelando acréscimo patrimonial a descoberto.
Em sede de preliminar, o recorrente alega a ilegal quebra de seu sigilo bancário.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722342/2012-54
4
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Portanto, não é necessário autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722342/2012-54
5
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
Tendo em vista que quanto ao mérito, o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A omissão de rendimentos caracterizada pela variação patrimonial a descoberto é
presunção legal estabelecida no art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988:
Art. 3o (...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (o destaque não é
do original)
Trata-se de uma presunção relativa, pois admite prova em contrário. Cabe ao
Fisco comprovar o acréscimo patrimonial; ao contribuinte cabe comprovar os
recursos que justificaram este acréscimo, se são, por exemplo, rendimentos
isentos ou se provêm de outras operações não tributáveis.
Os dispêndios realizados pelo contribuinte restaram devidamente comprovados.
O impugnante não apresenta provas hábeis das suas alegações de recursos não
considerados no cálculo da variação patrimonial. Não apresenta qualquer prova
dos empréstimos que teria deixado de declarar. Não comprova também haver
realizado com o seu cartão despesas da sua empresa ou para terceiros, muito
menos o seu ressarcimento pelos beneficiários. Os cartões de crédito são
documentos pessoais e intransferíveis, sendo lícito concluir, salvo prova em
contrário, que as despesas aí registradas correram por conta do próprio titular, no
usufruto de seus rendimentos.
O impugnante contesta a inclusão do desconto simplificado como dispêndio no
cálculo da variação patrimonial, argumentando que este desconto se refere a
outras despesas pagas pelo contribuinte. Verifica-se, porém, que os dispêndios
cobertos pelo desconto simplificado, tais como despesas médicas, contribuição
previdenciária etc. não foram incluídos como aplicação de recursos. Não houve,
portanto, duplicidade de dispêndios com a inclusão do desconto simplificado.
A multa de 75% decorre de diferença de imposto apurada de ofício (art. 957, I, do
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR). Comprovada a
omissão de rendimentos pela variação patrimonial a descoberto, cabe a aplicação
desta penalidade, que independe de prova do intuito de fraude. Como dispõe o
art. 136 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade pelas infrações à legislação tributável, é objetiva e independe da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722342/2012-54
6
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Quanto ao pedido da recorrente acerca da intimação dirigida ao endereço do seu
patrono (advogado), os incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam
integralmente a matéria, configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a
discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto,
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110 DF CARF MF Fl. 1186 Original DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16 12 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Diante disso, rejeito o pedido da recorrente de que as intimações sejam realizadas
por meio de seu patrono.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 225
DF CARF MF
Original